Tribunal: TJSP
Processo: 0001189-83.2012.8.26.0069
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Embargos acolhidos em parte para suprir omissão do acórdão embargado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000048424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001189-83.2012.8.26.0069/50001, da Comarca de Bastos, em que são embargantes
GETÚLIO TOYOAKI ONO (ESPÓLIO), TEREZA TERUKO IKEDA ONO, RODRIGO
ONO e MARIA ANGÉLICA ONO, é embargado CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), COSTA NETTO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001189-83.2012.8.26.0069/50001 - Bastos - VOTO No 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001189-83.2012.8.26.0069/50001
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE GETÚLIO TOYOHASHI (representado por seus
sucessores) e TEREZA TERUKO IKEDA
EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA S/A
VOTO No 18.739
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão -
Embargos acolhidos em parte para suprir omissão do acórdão
embargado.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela
autora, a respeito do acórdão prolatado a fls. 465/479, com alegação de contradição. Alega
a embargante que a decisão embargada foi omissa por deixar de estabelecer o termo “a
quo” da indenização securitária, bem como não por não especificar a correção monetária e
a data inicial de sua incidência.
É o relatório do necessário.
Inicialmente, deve ser rechaçada a alegação de falta
de especificação de correção monetária, na medida em que a embargante não formulou
pedido de restituição, mas apenas de pagamento de indenização securitária,
consubstanciada na quitação de 80,86% do contrato e venda objeto do seguro, o que torna
desnecessária a incidência da atualização monetária.
Por outro lado, a decisão embargada deve ser
reformada, pois, como sustenta a embargante, houve omissão quanto o termo “a quo” da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001189-83.2012.8.26.0069/50001 - Bastos - VOTO No 3/3
indenização securitária.
Por consequência, acolho parcialmente os embargos
de declaração opostos para afastar a omissão em epígrafe, para dar a seguinte redação ao
dispositivo:
“Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
julgar procedente a ação e condenar a ré ao pagamento de indenização securitária,
consubstanciada na quitação de 80,86% do contrato de compra e venda objeto do
seguro, devida desde a comunicação do sinistro (janeiro de 2011 - cfr. fls. 31), além de
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
ora fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
No mais, persiste o Acórdão, tal como foi proferido.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator